Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723909-65.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: HOMERO CRUZ RIBEIRO, OTAVIO AUGUSTO CRUZ RIBEIRO, JORGE LUIZ FILLA JUNIOR, MARCUS DE LIMA SANTOS VIEIRA RECORRIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Nos termos da certidão de ID 4853538, encaminhe-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Eustáquio de Castro, a fim de que seja cumprida a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, juntada ao ID 43397549, pág. 13/18. Conforme destacado pelo voto do e. Ministro, deverá ser convocada nova sessão para prosseguir o julgamento da Apelação, nos moldes do art. 942 do CPC/15, o que implica a reapreciação dos Embargos de Declaração opostos pelos Autores/Apelantes no ID 30913130. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator